Tribunal: TCU
Processo: 006.252/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria concedida pela Universidade Federal de Juiz de Fora. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria do Sr. Celso Paoliello Pimenta, mas, excepcionalmente, conceder-lhe o registro, em observância ao disposto no art. 7o, II, da Resolução 353/2023 desta Corte; 9.2. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao servidor e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.